Tribunal: CARF
Processo: 15165.722658/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.722658/2021-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.090 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
THN FABRICACAO DE AUTO PECAS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA PUBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2020
31o PROTOCOLO ADICIONAL AO ACE 18. NÃO INCORPORAÇÃO.
POLÍTICA
AUTOMOTIVA
DO
MERCOSUL.
MARGEM
DE
PREFERÊNCIA 100%. INAPLICABILIDADE.
A Política Automotiva do Mercosul que previa a comercialização de produtos
automotivos entre as partes com margem de preferência de 100% não foi
incorporada à legislação doméstica tornando inaplicável tal margem para o
setor com base no ACE 18.
REVISÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO.
Não caracteriza mudança de critério jurídico o procedimento fiscal decorrente
de revisão aduaneira que apure a solicitação indevida de reconhecimento de
preferência percentual negociada em acordo internacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722658/2021-01
Fl. 45130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.090 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722658/2021-01

Relatório
O Auto de Infração foi emitido para lançamento de Imposto de Importação-II,
juros de mora e multa de mora no valor total de R$ 155.314.657,19, devido a importações
realizadas pela empresa THN do BRASIL LTDA de "chicotes de fios com peças de conexão
para automóveis" classificados na NCM 8544.30.00, originárias do Paraguai. Essas importações
utilizaram benefícios tarifários previstos no Acordo de Complementação Econômica no 18 (ACE
18), com uma margem de preferência de 100%, resultando em uma alíquota ad valorem de 0%
do imposto de importação.
No entanto, o histórico do ACE 18 revela que, apesar de seu objetivo de facilitar o
estabelecimento de um Mercado Comum entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, houve a
necessidade de definição de um regime de transição para setores específicos, como o automotivo.
Embora tenham sido estabelecidos protocolos adicionais para a implementação de uma Política
Automotiva do Mercosul, esses protocolos não foram devidamente internalizados pelos países,
resultando na ausência de um acordo bilateral entre Brasil e Paraguai para o setor automotivo.
Portanto, até a entrada em vigor do Decreto no 10.493/2020, que tratou do
comércio de produtos automotivos entre Brasil e Paraguai, prevaleceu a aplicação da Tarifa
Externa Comum (TEC) do Mercosul para o comércio entre esses países. Consequentemente, as
preferências tarifárias utilizadas nas importações em questão foram consideradas indevidas,
resultando na falta de recolhimento do Imposto de Importação (II).
Apesar disso, a autoridade fiscal optou por aplicar apenas juros de mora e multa
mora, sem incidir a multa de ofício prevista na Lei no 9.430/1996, uma vez que não foi
constatado intuito doloso ou má-fé por parte da empresa.
A impugnação apresentada pela empresa THN do BRASIL LTDA contesta o
Auto de Infração e apresenta as seguintes alegações:
Tempestividade: A impugnação foi apresentada dentro do prazo estabelecido.
Legislação aplicável: A empresa alega que as importações foram realizadas de
acordo com a legislação internalizada no ordenamento jurídico brasileiro, especificamente o
Tratado de Assunção e o Acordo de Complementação Econômica no 18 (ACE 18).
Exceções ao ACE 18: Argumenta-se que o ACE 18 prevê exceções em seu artigo
13 para operações reguladas por outros acordos comerciais, como o ACE 2 e o ACE 14, que são
específicos para o setor automotivo e prevalecem sobre o ACE 18.
Ausência de acordo bilateral com o Paraguai: Destaca-se que, até a entrada em
vigor do ACE 74 em 2020, não havia um acordo bilateral entre Brasil e Paraguai para o setor
automotivo, portanto, as operações estavam sujeitas às preferências tarifárias do ACE 18.
Interpretação da Receita Federal: Contestação da interpretação da Receita Federal
sobre o alcance do ACE 18, argumentando que as preferências tarifárias devem ser aplicadas de
forma geral, conforme estabelecido no tratado.
Fl. 45131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.090 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722658/2021-01

Mudança de interpretação: Alega-se que a mudança na interpretação da Receita
Federal, conforme expresso na Notícia Siscomex no 30/2019, viola a segurança jurídica e a
preservação da empresa.
Orientações gerais: Argumenta-se que as orientações contidas em atos públicos e
jurisprudência devem ser seguidas, e a prática administrativa reiterada e de conhecimento
público deve ser considerada.
Violação aos princípios: Por fim, a empresa alega violação aos princípios da
segurança jurídica e da preservação da empresa.
A impugnação requereu a anulação do Auto de Infração e a suspensão da
exigibilidade até uma decisão final sobre o caso.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação da contribuinte,
mantendo a exigência do crédito tributário, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2020
31o PROTOCOLO ADICIONAL AO ACE 18. NÃO INCORPORAÇÃO. POLÍTICA
AUTOMOTIVA
DO
MERCOSUL.
MARGEM
DE
PREFERÊNCIA
100%.
INAPLICABILIDADE.
A Política Automotiva do Mercosul que previa a comercialização de produtos
automotivos entre as partes com margem de preferência de 100% não foi incorporada à
legislação doméstica tornando inaplicável tal margem para o setor com base no ACE 18.
REVISÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO.
Não caracteriza mudança de critério jurídico o procedimento fiscal decorrente de
revisão aduaneira que apure a solicitação indevida de reconhecimento de preferência
percentual negociada em acordo internacional.
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs o recurso
voluntário, reprisando os argumentos trazidos em sua impugnação ao auto de infração.
A PFN, por meio de Contra-razões de recurso voluntário, defendeu manutenção
do auto de infração e consequente exigência do crédito tributário.
Após os autos foram remetidos para julgamento.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele tomo conhecimento. Entendo que a decisão de primeira instância
Fl. 45132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.090 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722658/2021-01

foi acertada ao julgar improcedente a impugnação da recorrente, consequentemente mantendo o
crédito tributário exigido. Ao meu ver, a questão tratada no presente processo versa sobre a
verificação do atendimento formal da legislação relacionada ao assunto, referente às importações
promovidas pela recorrente, provenientes de um país signatário do MERCOSUL, no caso o
Paraguai, o que de fato não foi comprovado pela recorrente.
Pois bem.
Noi presente processo, está claro que entre 2017 e 2020 houve importações de
autopeças do Paraguai, solicitando uma preferência tarifária de 100% de redução do Imposto de
Importação (alíquota de 0%), baseadas no Acordo de Complementação Econômica-ACE 18. No
entanto, há controvérsia sobre o reconhecimento da preferência percentual acordada para os
produtos importados.
Para entender melhor essa questão, é necessário analisar os Acordos
Internacionais relacionados ao Mercosul. O Tratado de Assunção, que estabelece os propósitos e
princípios do Mercosul e foi internalizado pelo Decreto 350/1991, prevê a celebração de 'acordos
setoriais' como principal instrumento durante o período de transição para facilitar a constituição
do mercado comum entre os países membros. O Acordo de Alcance Parcial de Complementação
Econômica no 18/ACE 18, implementado no Brasil pelo Decreto no 550/1992, segue essa mesma
linha.
Em relação ao setor automotriz, as Decisões CMC 07/94 e 29/94 do Conselho do
Mercado Comum estabelecem a necessidade de adaptação desse setor à união aduaneira,
destacando a adoção de acordos setoriais para definir o regime de transição e as alíquotas
tarifárias correspondentes.
Além disso, os Acordos de Alcance Parcial de Complementação Econômica
celebrados anteriormente pelo Brasil com a Argentina/ACE 14 e com o Uruguai/ACE 02,
utilizados para a comercialização de produtos automotivos entre os países, foram excluídos do
Programa de Liberação Comercial. Vale ressaltar que não havia acordo semelhante entre o Brasil
e o Paraguai.
Por fim, ao consultar o manual aduaneiro de acesso público, encontramos
observações sobre o preenchimento da Declaração de Importação no Sistema Siscomex
relacionadas ao Imposto de Importação.

Exceto pelos setores açucareiro e automotivo, a criação de uma Tarifa Externa
Comum (TEC) tem sido um processo complicado no Mercosul. Desde 1994, a definição de um
Regime Automotriz Comum tem sido uma das prioridades da agenda interna do bloco. A
primeira versão do acordo sobre a Política Automotiva do Mercosul (PAM) foi aprovada pela
Decisão 70/2000, com entrada em vigor prevista para 1o de fevereiro de 2001 e sua
Fl. 45133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.090 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722658/2021-01

protocolização no âmbito do ACE 18, acordo da Aladi que regula o comércio dentro do
Mercosul.
Embora o acordo automotivo tenha sido protocolado através do 31o Protocolo
Adicional ao ACE 18, os países não o incorporaram às suas legislações nacionais. O mesmo
aconteceu com o 36o Protocolo ao ACE 18, que tratava da adequação do Paraguai à Política
Automotiva Comum em outubro de 2001. A partir desse ponto, o tema da PAM não foi mais
discutido no âmbito do ACE 18. O regime de comércio para o setor foi prorrogado
sucessivamente, apoiado por acordos bilaterais.
A PAM incluía disposições sobre Preferências Tarifárias no comércio intra-
Mercosul:

Como se pode observar nos registros, entre os anos de 2017 e 2020, houve
importações de autopeças originárias do Paraguai, com pedido de preferência tarifária de 100%
do Imposto de Importação (ou seja, uma alíquota de 0% ad valorem), com base no Acordo de
Complementação Econômica-ACE 18. No entanto, permanece em discussão o reconhecimento
da preferência percentual negociada no acordo internacional para os produtos importados.
Para entender melhor essa questão, é necessário analisar os Acordos
Internacionais relacionados ao Mercosul. O Tratado de Assunção, que constitui o Mercosul e foi
internalizado pelo Decreto 350/1991, estabeleceu que, durante o período de transição para a
formação do mercado comum, os "acordos setoriais" seriam um dos principais instrumentos
entre as partes. Da mesma forma, o Acordo de Alcance Parcial de Complementação Econômica
no 18/ACE 18, implementado no Brasil pelo Decreto no 550/1992, identifica a adoção de acordos
setoriais como um instrumento chave durante o período de transição.
No entanto, a Política Automotiva do Mercosul (PAM), que era parte importante
desse processo, não foi incorporada ao ACE 18, nem houve uma incorporação completa do
Paraguai à PAM, pois os países não realizaram as devidas incorporações desses instrumentos em
suas legislações domésticas. Isso significa que as margens de preferência para o setor automotivo
não foram implementadas, e o comércio intrazona do setor continuou sendo prorrogado com
base em acordos bilaterais, já que Brasil e Paraguai não tinham um acordo automotivo assinado.
Em 2019, as negociações foram retomadas para a adaptação do Paraguai às regras
da união aduaneira, abordando questões como as margens de preferência e a adequação das
tarifas nacionais do Paraguai em relação aos produtos originários de fora do bloco. Acordos
foram assinados entre Argentina e Paraguai, e entre Brasil e Paraguai, para eliminar as restrições
ao comércio bilateral de veículos e autopeças.
Quanto à alegação de mudança de interpretação, não há evidências disso entre o
despacho aduaneiro e a revisão aduaneira, então a impugnante não está correta em suas
Fl. 45134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.090 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722658/2021-01

argumentações. O procedimento de revisão aduaneira é legalmente possível, como determinado
pelo Decreto-Lei no 37/1966, que autoriza a reexaminar a regularidade do pagamento do imposto
dentro de um prazo de cinco anos do registro da Declaração de Importação.
Portanto, as alegações da impugnante não são aceitáveis, e a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes é a
prerrogativa da esfera administrativa
Quanto a alegação de alteração de critério jurídico, entendo não haver razão para a
irresignação da recorrente.
A recorrente defende uma tese que já foi rejeitada pelo CARF, ao tentar equiparar
o despacho aduaneiro à homologação do lançamento dos tributos devidos na importação, como
forma de justificar uma suposta alteração indevida de critério jurídico. O artigo 146 do CTN, que
rege essa questão no âmbito tributário, estabelece que qualquer modificação nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa só pode ser aplicada a fatos geradores
ocorridos posteriormente à introdução dessa modificação.
Alega-se que a Receita Federal teria mudado de entendimento a partir da Notícia
Siscomex Importação n° 30, de 28/06/2019, o que teria provocado uma mudança interpretativa
sobre o alcance do ACE 18, pois, segundo a recorrente, o fisco não estava exigindo o imposto de
importação nessas operações. No entanto, essa premissa está equivocada, como se verifica pela
própria definição de revisão aduaneira no artigo 638 do Regulamento Aduaneiro.
A revisão aduaneira é um procedimento legalmente previsto para verificar a
regularidade do pagamento dos impostos e demais encargos, bem como a exatidão das
informações fornecidas pelo importador ou exportador, após o desembaraço aduaneiro. Não há
condições específicas estabelecidas para a instauração desse procedimento, exceto o prazo
decadencial. Portanto, não se pode equipará-lo ao lançamento realizado pela autoridade fiscal, e
a revisão não está limitada às hipóteses previstas no artigo 149 do CTN.
O desembaraço aduaneiro, por sua vez, é um processo de natureza precária e não
pode ser considerado um lançamento realizado pela autoridade fiscal. Sendo assim, a revisão
aduaneira incide sobre o ato praticado pelo sujeito passivo, e não sobre um ato administrativo.
O processo de desembaraço aduaneiro não equivale à formulação de critérios
jurídicos pelas autoridades fiscais no momento do lançamento dos tributos de importação.
Portanto, é impossível que ocorra uma mudança posterior proibida pelo artigo 146 do CTN.
O fato de a Receita Federal não ter contestado, por um certo período, a aplicação
da alíquota zero pelos importadores de produtos automotivos do Paraguai é mais um caso de
inação administrativa do que uma decisão deliberada sobre critérios jurídicos. Aqui, o critério
jurídico foi estabelecido unilateralmente pelo importador, e não pelo órgão administrativo.
Sem nenhum lançamento prévio contra o mesmo sujeito passivo com critérios
diferentes, não há como afirmar que houve uma mudança nos critérios jurídicos.
Fl. 45135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.090 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722658/2021-01

O artigo 146 do CTN visa garantir a segurança jurídica em relação a mudanças
interpretativas nos lançamentos tributários. É esse aspecto normativo que deve ser considerado
ao examinar a questão.
No que tange a aplicação do art. 24 da LINDB, tal pedido é afastado pela
aplicação da Súmula CARF no 169, in verbis:
Súmula CARF no 169. O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído
pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Por todo o anteriormente exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 45136
DF CARF MF
Original